Tribunal: TJSP
Processo: 1049431-94.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II) – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Pretensão inicial voltada à concessão de licença-saúde por ela pleiteada e indeferida pelo DPME, referente a período de 29/06/2018 a 23/10/2018, com a consequente regularização de seu prontuário funcional – prova pericial que atestou que o período de licença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II) – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Pretensão inicial voltada à concessão de licença-saúde por ela pleiteada e indeferida pelo DPME, referente a período de 29/06/2018 a 23/10/2018, com a consequente regularização de seu prontuário funcional – prova pericial que atestou que o período de licença negado deveria ser reconsiderado, por tratar de doença limitante – presença de respaldo técnico válido – fato constitutivo do direito da autora comprovado – sentença de procedência do feito mantida, em reexame necessário, com observação apenas quanto aos consectários legais aplicáveis.